Tribunal: TJPA
Processo: 0012125-95.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012125-95.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CLINICA DE OLHOS DR LUIZ MADEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ. MÉRITO. NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS.
PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
PROVA ESCRITA SUFICIENTE. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO.
ART. 373, II DO CPC/15
. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1- A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao não cabimento de ação monitória contra a Fazenda Pública, bem como, quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito da apelada de perceber a importância de
R$ 8.829,89
(oito mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) do Município.

2- O STJ, ao editar a Súmula 339 admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública. O STJ concluiu que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

3- Mérito. a empresa apelada formalizou contrato de credenciamento nº 220/2.011-TI-CPL, para realização dos serviços técnicos especializados de procedimento cirúrgicos, consultas e exames oftalmológicos para a Secretaria de Saúde Municipal da Prefeitura Municipal de Marabá (Id.
15341952 - Pág. 30)
.

4- Verifica-se a juntada pela Apelada da Nota fiscal de nº 89 (Id. 15341952 - Pág. 38) que afirma ainda está pendente de pagamento pelo Município, totalizando o valor de R$ 7.785,24 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

5- Da análise do contrato firmado entre as partes consoante previsão da cláusula 8ª, o pagamento das faturas deveria ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente, dispondo, ainda sobre as obrigações do contratante e o pagamento.

6-Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

7-Diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu. Precedente desta
E. Corte.

8-
Assim, não merece amparo as alegações do Município, impondo-se a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada, uma vez que restou comprovada a realização da despesa e a prestação contida nas nota fiscal
nº 89 pela empresa ao Município.

9-
Apelação do Município e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 1º de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
MARABÁ
contra
CLÍNICA DE OLHOS DR LUIZ MADEIRA LTDA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá-PA
nos autos da Ação Monitória (processo nº
0012125-95.2013.8.14.0028 - PJE
) ajuizada pela apelada
.

A sentença recorrida (Id. 15341959 - Pág. 4) teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGO opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ e, em consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 702, §8° c/c 487, I do CPC, e CONSTITUO de pleno direito, o título executivo judicial o documento apresentado como representativo da dívida no valor de R$ 8.829,89
(oito mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), valor a ser atualizado com juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento das obrigações.

Réu isento de custas processuais, por se tratar de fazenda pública. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

Em havendo interesse, o autor deverá abrir incidente de cumprimento de sentença, no prazo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado, consoante o artigo 534, devendo fornecer memória discriminada e atualizada do cálculo do débito.

Na inércia, que a serventia certificará, arquivem-se os autos. Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA, datado e assinado eletronicamente. (...) – Grifo nosso

O Município de Marabá apresentou Apelação (Id. 15341963 - Pág. 1), aduzindo a inadequação do procedimento, uma vez que dos autos não constariam documentos escritos que viabilizassem o ajuizamento de ação monitória, pelo que requer a extinção da ação com base no art. 485, I, CPC.

Alega a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, sustentando em síntese que não há documentos que comprovem o cumprimento da obrigação contratual pela Apelada, não havendo a constituição do crédito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id
15341966 - Pág. 1
), requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Id. 16959904 - Pág. 1).

Encaminhado os autos Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de apresentar parecer, sob o fundamento de falta de interesse público primário e relevância social (Id. 17910471 - Pág. 2).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da
Remessa Necessária,
com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao não cabimento de ação monitória contra a Fazenda Pública, bem como, quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito da apelada de perceber a importância de
R$ 8.829,89
(oito mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) do Município.

De início a Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do
CPC
/73).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, observa-se que a empresa apelada formalizou contrato de credenciamento nº 220/2.011-TI-CPL, para realização dos serviços técnicos especializados de procedimento cirúrgicos, consultas e exames oftalmológicos para a Secretaria de Saúde Municipal da Prefeitura Municipal de Marabá (Id.
15341952 - Pág. 30)
.

Verifica-se a juntada pela Apelada da Nota fiscal de nº 89 (Id. 15341952 - Pág. 38) que afirma ainda está pendente de pagamento pelo Município, totalizando o valor de R$ 7.785,24 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Da análise do contrato firmado entre as partes, consoante previsão da cláusula 8ª, o pagamento das faturas deveria ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente, dispondo, ainda sobre as obrigações do contratante e o pagamento,
in verbis
:

“CLÁUSULA OITAVA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(...) Após a validação dos documentos, realizado pelo CONTRATANTE, o (a) CREDENCIADO, receberá até o 5º (quinto) dia útil após a liberação dos recursos financeiros pelo Ministério da Saúde (...)”

Dos autos, ainda se observa que há documento devidamente assinado, atestando o recebimento da prestação do serviço. Dessa forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Apelante.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, colaciona-se julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26) – Grifo nosso

Assim, não merece amparo as alegações do Município, impondo-se a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada, uma vez que restou comprovada a realização da despesa e a prestação contida nas nota fiscal
nº 89 (Id. 15341952 - Pág. 38) pela empresa ao Município.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO,
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 01/07/2024